Tribunal: TJDFT
Processo: 0000978-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PRELIMINAR. ISENÇÃO DE PENA (ART. 45 DA LAD). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO VALORADOS. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Impossível a absolvição do réu quando as provas colhidas comprovam a materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia.
2. “A mera alegação de ser o réu dependente de drogas não implica o reconhecimento de sua inimputabilidade, com amparo no art. 45 da Lei 11.343/06, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato.” (Precedentes)
3. Justifica-se o redimensionamento das penas privativas de liberdade quando não observados os critérios legais para sua fixação. Na espécie, cabível o reparo, pois se deixou de valorar negativamente os antecedentes criminais do réu na primeira fase da dosimetria.
4. Observadas as circunstâncias judiciais (maus antecedentes), a reincidência e o quantum da pena final estabelecida para o réu, há de ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.